Tribunal: STF
Processo: HC 240386
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte de drogas para consumo próprio. Substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Pereira da Silva Neto contra decisão monocrática do Relator do HC 901.669/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade em virtude da prática do delito de porte de drogas para consumo próprio, tipificado no art. 28, inciso II, da Lei n. 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária. Aduz que o paciente possui emprego lícito, de maneira que não dispõe de tempo hábil para o cumprimento da pena imposta sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata substituição da reprimenda aplicada por pena pecuniária. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, entendo razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    O Tribunal a quo manteve a pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelas seguintes razões:



    "Note-se, ademais, que não há flagrante ilegalidade na decisão atacada.



    O artigo 66 da LEP não atribui ao juiz de execução a competência para modificar sentença exarada pelo juízo de conhecimento, que, no caso, fixou especificamente a pena de prestação de serviços à comunidade.



    Assim, ainda que, conforme o artigo 148 da LEP, o juiz possa alterar “a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”, trata-se das características do serviço prestado, como local, horário e tipo de serviço, e não da modalidade da pena em si.



    Também é certo que o artigo 149, inciso III, da LEP prevê a “alteração na forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho”, mas não admite a substituição da reprimenda por outra. Ou seja, a própria Lei de Execução Penal já prevê que a pena de prestação de serviços comunitários será cumprida de forma a não prejudicar o trabalho do condenado, o que não significa substituí-la por outra pena restritiva de direitos.



    A modificação da natureza da pena pelo juízo de execução, seja para pena pecuniária ou qualquer outra, configuraria flagrante violação à coisa julgada.



    [...]



    Vale ressaltar, ademais, que, embora o agravante alegue incompatibilidade entre a prestação de serviços à comunidade e a sua jornada de trabalho (de segunda a sábado, das 8h às 17h), seria perfeitamente possível o juízo da execução indicar para o cumprimento da pena algum horário entre às 6h e às 8h ou entre às 18h e às 20h durante semana" (fls. 16/17 e 19).



    No caso, vê-se que não há flagrante ilegalidade no posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, porquanto, "[...] conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, '[...] 'aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada" (REsp n. 884.323/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 13/8/2007). [...] (AgRg no REsp n. 1.933.122/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).



    Assim, não há falar em substituição da sanção originalmente imposta (prestação de serviços à comunidade) por prestação pecuniária.



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente